Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVORCIO. PARTILHA DE BENS. APELO DE AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇAO RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO ACERVO PATRIMONIAL. PARTILHA DE BENS E DIVIDAS. ALUGUÉIS DEVIDOS PELA OCUPAÇAO EXCLUSIVA DO IMÓVEL A PARTIR DA CITAÇAO. DESPESAS ORDINARIAS. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RATEIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇAO EQUITATIVA. LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes do C. STJ.
2. Se questão do rateio das taxas ordinárias e extraordinárias foi deduzida na petição inicial, o inconformismo contra o que restou decidido na Sentença a esse respeito está situado no âmbito das questões suscitadas e discutidas, inexistindo inovação recursal.
3. Ainda que a parte autora não tenha observado a melhor técnica para modificar a pretensão inicial, fazendo-o em sede de tutela de urgência, se a alteração do pedido ocorreu antes da citação e possibilitou à parte requerida dele tomar conhecimento, defendendo-se amplamente, a apreciação do novo pedido na Sentença não está se afasta do principio da congruência. Julgamento ultra petita não configurado.
4. Nas ações de divórcio que envolvem partilha, conquanto a meação seja o propósito do Autor, não se confunde com proveito econômico, haja vista que os bens que compõem o acervo e que serão partilhados já integram o patrimônio do casal. Julgados da Casa.
5. O ex-cônjuge que permanece residindo em imóvel integrante do patrimônio comum do casal, usufruindo-o com exclusividade, sujeita-se ao pagamento de aluguel em favor do outro conforme a sua cota parte. O termo inicial da obrigação de indenizar não é a data da ocupação exclusiva, tampouco a data do divórcio, mas a data da citação se não houve notificação extrajudicial do propósito do Autor em receber os aluguéis exigidos. Precedentes do colendo STJ e da egrégia Turma.
6. Não se mostra adequado que aquele que não se beneficia do imóvel pague por suas despesas ordinárias, que devem ser suportadas por quem usufrui do bem com exclusividade. Os tributos, bem como as taxas extraordinárias sujeitam-se ao rateio.
7. Comprovada a existência de acordo pelo qual um dos cônjuges se obrigou durante certo prazo ao pagamento integral das prestações do financiamento do imóvel, se findo o período acordado o outro permanece sem contribuir, a metade do valor constitui crédito em favor daquele que suportou as prestações em sua totalidade.
8. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
9. Honorários advocatícios conforme apreciação equitativa, ex vi do artigo 85, § 8o do CPC.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.